Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731857-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELBINGEN IMPERMEABILIZANTES E CONDICIONADORES DE SOLO LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO FELLINI DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora apresentou emenda a inicial de id. 35159172, juntando para tanto documentos imprescindíveis ao deslinde da demanda, inclusive, quanto a gratuidade ora pleiteada. Nada obstante a emenda a inicial quanto ao benefício de gratuidade pleiteado, vê-se que a parte Autora, muito embora tenha colacionado aos autos cópias do IR, inclusive, do ano de 2020, dos referidos documentos e da própria inicial, o Autor se qualifica como empresário, contudo, não demonstrou auferir qualquer renda mensal e tampouco esclarece a empresa a qual possui ou gerencia, já que àquelas mencionadas na petição inicial se encontram em situação de inatividade. Em sendo assim, muito embora os documentos de IR e extratos bancários de uma conta no Banco do Brasil, por considerar a ocupação do autor da demanda como empresário, tenho que os documentos acostados não são suficientes a demonstrar o estado de hipossuficiência da parte Autora, razão pela qual, nesse ponto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte demandante acoste aos autos outros documentos necessários imprescindíveis a apreciação deste pleito, tais como, documentos de empresas os quais possui, ou outras rendas aferíveis na qualidade de empresário, a fim de aferir efetivamente seu estado de hipossuficiência. No mais, intime-se a parte Autora ainda para que acoste aos autos as certidões atualizadas de inatividade das empresas extintas. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora